Tribunal: TJMT
Processo: 0000072-05.2010.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000072-05.2010.8.11.0050
EMBARGANTE: EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGADA: COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS - CIAPAR
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL – FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000072-05.2010.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (REPRESENTANTE), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (EMBARGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCI HELENA DE SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 031.873.968-28 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), COMPANHIA AGRICOLA DO PARECIS CIAPAR - CNPJ: 15.366.495/0001-44 (REPRESENTANTE), SONIO ARAMIS DOS SANTOS BLAUTH - CPF: 270.008.260-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO THOMPSON ALVES TEIXEIRA - CPF: 099.104.197-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL – FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000072-05.2010.8.11.0050

EMBARGANTE:

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA:

COMPANHIA AGRÍCOLA DO PARECIS – CIAPAR

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 180349239, a parte embargante aduz, em síntese, a existência dos seguintes vícios no julgado:
“omissão quanto a necessidade de perícia topográfica”
, tendo ocorrido
“afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório”
;
“omissão quanto ao julgamento extra petita”
, tendo havido
“indevida ampliação da faixa de servidão”
; equívoco no laudo pericial acolhido em
“afronte ao princípio da justa indenização”
(sic).

Pede a
“a complementação do v. Acórdão, para que sejam sanadas as omissões supra demonstradas, para que se reconheça a nulidade da r. Sentença”
, ou
“caso este não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer-se que seja complementado o v. Acórdão, para que observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, seja reformada a r. Sentença, reduzindo-se a faixa de servidão para a área de 160,7840 há, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, para que passe a R$ 651.863,44 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)”
, ou ainda,
“na remota hipótese de se entender que a r. Sentença não merece reforma, requer-se ao menos sejam os presentes embargos acolhidos em seu caráter prequestionador, a fim de ver prequestionados os artigos 141, 492, 469 do Código de Processo Civil, artigo 10 da Lei no 9.074/95 e artigos 4o e 40 do Decreto-Lei no 3.365/41, além do artigo 5o, LV e XXIV da Constituição Federal”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme decurso de prazo atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM DE LINHAS DE TRANSMISSÃO – HOMOLOGADO LAUDO PERICIAL – FIXADO VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO, CONFORME LAUDO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DO LAUDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL FIDEDIGNO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – DESCABIMENTO – SENTENÇA ADSTRITA À DECLARAÇÃO DE SERVIDÃO DA ÁREA DESCRITA NA INICIAL – AFERIÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO QUE LEVA EM CONTA VALOR DEVIDO PELA FAIXA DE SEGURANÇA – ÁREA QUE NÃO PODE SER UTILIZADA E QUE DEVE SER MANTIDA DESOCUPADA PELO PROPRIETÁRIO – ENQUADRAMENTO PARA FINS DE JUSTA INDENIZAÇÃO – DISCORDÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL – LAUDO IDÔNEO E FUNDAMENTADO, QUE ESPECIFICA OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM APURADO POR PERÍCIA JUDICIAL – VALOR JUSTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não prospera o argumento de que haveria nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque seria imperativa a realização de nova perícia de avaliação da indenização devida. Do laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial infere-se suficientemente constatada, mensurada e avaliada a área dos imóveis rurais sob os quais recai a servidão administrativa objeto da demanda, sendo esclarecidos na manifestação do perito os questionamentos da parte autora quanto à mensuração do valor devido à título de justa indenização pela desapropriação.

A despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito.

O magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente.

Não prospera a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que teria havido julgamento extra petita, porque o togado singelo, ao sentenciar o feito, não desbordou dos limites impostos nos pedidos iniciais, não havendo que se falar em transgressão ao princípio da adstrição disposto nos arts. 141 e 492 do CPC. Não houve um aumento da área objeto da servidão administrativa, tanto que o dispositivo da sentença é claro em julgar parcialmente procedente a demanda para “DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial”.

Correta e legítima a ponderação de que no montante de valoração da justa indenização deve ser considerada a área destinada ao estabelecimento da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, eis que destinada exclusivamente à “segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”, área que assim como a área da Linha de Transmissão, “também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização. Incabíveis, por mera discordância, à luz das premissas do livre convencimento motivado e da justa indenização os argumentos de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição.

A indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à construção e instalação permanente de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente. O quantum obtido na perícia judicial de avaliação realizada também considerou como incluído no montante indenizatório a área destinada à faixa de segurança das linhas de transmissão, o que reputo como correto e devido na medida em que, como sobredito, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, destinada exclusivamente à “segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”, tratando-se de área que assim como a área da Linha de Transmissão, “também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização.

Não prospera o argumento de incorreção do cálculo devido à utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado, não obstante a variação da extensão das áreas dos imóveis considerados como parâmetro para aferição do valor médio do preço do hectare. Há que se ponderar o aspecto pragmático de que na realidade os imóveis rurais realmente variam muito de extensão, o que interfere na aferição do preço do hectare assim como tantos outros elementos de ordem pragmática, como qualidade do solo, regime de chuvas, vegetação dominante, benfeitorias, etc. Conquanto alegue a incorreção, a parte recorrente não aponta qual critério seria o mais adequado para aferição do preço do hectare. Não havendo de fato um parâmetro ideal e perfeito do que seja efetivamente o preço do hectare de uma área rural em razão das diversas variáveis pragmáticas existentes, entendo fidedigna e adequada a ponderação de média de preço do hectare da região ponderada pelo expert, mormente porque leva em conta negócios jurídicos reais, com datas (anos de 2015 e 2016) relativamente recentes à avaliação judicial levada a cabo no laudo pericial judicial coligido ao feito.

Em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo.

Impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Recurso desprovido. Sentença mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Todas as questões apresentadas pela parte embargante nos aclaratórios foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a pretensão ajuizada de constituição de servidão administrativa e fixou indenização no valor de R$1.059.278,00 (um milhão, cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais).

Nas razões do apelo de Id. Num. 170265670, a parte autora/apelante
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.
aduz, em síntese: preliminar de cerceamento de defesa, imprestabilidade do laudo pericial e necessidade de perícia topográfica, com afronta aos princípios da ampla defesa e contraditório, devendo ser anulada a sentença recorrida; preliminar de julgamento extra petita, com indevida ampliação da faixa de servidão, devendo ser anulada a sentença proferida; que há equívoco no pericial acolhido, o qual, em razão disso, não reflete a premissa de justa indenização; que o valor atribuído à área está incorreto porque na elaboração do laudo houve “utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado”.

Pede que seja “CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso, para que seja anulada a r. Sentença, em razão do evidente cerceamento de defesa verificado, bem como do claro julgamento extra petita”. Pede eventualmente ainda “para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial, determinando -se a realização de nova avaliação da área”, “ou ao menos para que se acolha o valor apresentado no Laudo Divergente de ID 62341523 – Pag. 31 e seguintes, qual seja, R$ 379.053,54 (trezentos e setenta e nove mil, cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)”, “que sejam observados os equívocos presentes no laudo e, em razão disso, seja reformada a r. Sentença, reduzindo-se a faixa de servidão para a área de 160,7840 há, com a consequente redução proporcional do montante indenizatório, para que passe a R$ 651.863,44 (seiscentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos)”.

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Preliminarmente, observa-se que a parte apelante sustenta o cerceamento de defesa e nulidade da perícia.

Contudo, tal tese não prospera.

Com efeito,
analisando o laudo elaborado sob o crivo do contraditório judicial coligido no Id. Num. 170264197 - Pág. 18/60 e Num. 170264198 - Pág. 1/9, inferem-se suficientemente constatada, mensurada e avaliada a área dos imóveis rurais sob os quais recai a servidão administrativa objeto da demanda, sendo esclarecidos na manifestação do perito constante no Id. Num. 170265655 - Pág. 17/26 os questionamentos da parte autora quanto à mensuração do valor devido à título de justa indenização pela desapropriação
.

Nesta senda,
a despeito da divergência da parte autora ao laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório judicial, pontuo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito
.

No caso,
infere-se que o magistrado a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente
.

(...)

De outra feita,
no que atine à preliminar de nulidade da sentença porque teria havido julgamento extra petita, observa-se que não prospera, isso porque o togado singelo, ao sentenciar o feito, não desbordou dos limites impostos nos pedidos iniciais, não havendo que se falar em transgressão ao princípio da adstrição disposto nos arts. 141 e 492 do CPC
.

Em verdade,
como bem apontado no laudo pericial elaborado e na sentença recorrida, não houve um aumento da área objeto da servidão administrativa, tanto que o dispositivo da sentença é claro em julgar parcialmente procedente a demanda para “DECLARAR instituída, em favor da parte autora, a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica no interior do imóvel descrito na inicial”
.

Ocorreu, em verdade, a correta e legítima ponderação de que no montante de valoração da justa indenização deve ser considerada a área destinada ao estabelecimento da faixa de segurança, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, eis que destinada exclusivamente à “segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”, área que assim como a área da Linha de Transmissão, “também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização
.

(...)

Portanto,
são incabíveis, por mera discordância, à luz das premissas do livre convencimento motivado e da justa indenização os argumentos de cerceamento de defesa e de ofensa ao princípio da adstrição, os quais REJEITO
.

(...)

Portanto, a indenização, para compensar os prejuízos oriundos da restrição da propriedade, que no caso vertente relaciona-se à construção e instalação permanente de redes de transmissão de energia elétrica, deve ser sempre justa e proporcional, nunca ultrapassando limites razoáveis em relação ao valor global da gleba serviente, sendo certo, ainda, que, no valor, deverá estar incluída eventual depreciação econômica sofrida pela área remanescente.

No caso, conforme já salientado quando da apreciação das questões preliminares, observa-se que o quantum obtido na perícia judicial de avaliação realizada também considerou como incluído no montante indenizatório a área destinada à faixa de segurança das linhas de transmissão, o que reputo como correto e devido na medida em que, como sobredito, calculada conforme item 12 da norma da ABNT NBR 5422/1985, destinada exclusivamente à “segurança das instalações e de terceiros, devendo ser mantida desocupada”, tratando-se de área que assim como a área da Linha de Transmissão, “também não poderá ser utilizada pelo proprietário do imóvel”, integrando a servidão, ainda que de forma pressuposta, gerando direito à cabível indenização.

(...)

Ademais,
observa-se que também não prospera o argumento de incorreção do cálculo devido à utilização de elementos amostrais que não guardam semelhança com o imóvel avaliado, isso porque, não obstante a variação da extensão das áreas dos imóveis considerados como parâmetro para aferição do valor médio do preço do hectare, há que se ponderar o aspecto pragmático de que na realidade os imóveis rurais realmente variam muito de extensão, o que interfere na aferição do preço do hectare, assim como tantos outros elementos de ordem pragmática, como qualidade do solo, regime de chuvas, vegetação dominante, benfeitorias, etc
.

Neste contexto, conquanto alegue a incorreção, a parte recorrente
não aponta qual critério seria o mais adequado para aferição do preço do hectare
.

Além disso,
não havendo de fato um parâmetro ideal e perfeito do que seja efetivamente o preço do hectare de uma área rural em razão das diversas variáveis pragmáticas existentes, entendo fidedigna e adequada a ponderação de média de preço do hectare da região ponderada pelo expert, mormente porque leva em conta negócios jurídicos reais, com datas (anos de 2015 e 2016) relativamente recentes à avaliação judicial levada a cabo no laudo pericial judicial coligido ao feito
.

Assim,
em que pesem os apontamentos apresentados, a discordância com o valor encontrado não invalida a conclusão pericial apresentada sob o contraditório, tendo em vista a adequação da metodologia e os critérios técnicos utilizados por profissional capacitado, imparcial e de confiança do juízo
.

Assim,
impõe-se a manutenção da sentença que fixou a indenização conforme os valores apurados em laudo pericial coligido ao feito e produzido sob o crivo do contraditório judicial
.

(...)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023